Tribunal: TJBA
Processo: 8167834-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167834-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GERSONITA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que acolheu a Exceção de Pré-Executividade apresentada por JOÃO HENRIQUE DA SILVA SANTOS e extinguiu a Execução Fiscal de ISSQN referente aos exercícios de 2022 e 2023, reconhecendo a inexistência de fato gerador do tributo e fixando honorários advocatícios em R$ 5.229,84. O Município sustenta que a mera manutenção do cadastro de autônomo gera presunção de ocorrência do fato gerador, requerendo o prosseguimento da execução ou a exclusão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera existência de cadastro municipal ativo é suficiente para presumir a ocorrência do fato gerador do ISSQN de autônomo; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas pelo executado são capazes de afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, mas essa presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário.

4.
O fato gerador do ISSQN, conforme o art. 1º da Lei Complementar nº 116/2003, é a efetiva prestação de serviços, e não a mera manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal, que constitui obrigação acessória.

5.
A interpretação do art. 84, §2º, do Código Tributário e de Rendas do Município do Salvador (Lei nº 7.186/2006) não pode ampliar o conceito de fato gerador a ponto de transformar a inércia cadastral em presunção absoluta de exercício profissional.

6.
No caso concreto, o executado apresentou prova documental robusta e idônea — declaração da Secretaria Municipal da Fazenda atestando a ausência de emissão de notas fiscais de serviços, Carteira de Trabalho Digital e extrato da Receita Federal comprovando vínculo empregatício formal durante os exercícios de 2022 e 2023 —, elementos suficientes para afastar a presunção de liquidez e certeza da CDA e demonstrar a inexistência de prestação de serviços autônomos.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a presença ativa no cadastro municipal não é suficiente para configurar o fato gerador do ISS, quando comprovada a inatividade do contribuinte (TJ-BA, Apelações nºs 0792269-43.2016.8.05.0001 e 0756985-08.2015.8.05.0001).

8.
Diante da prova inequívoca de inatividade, a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução fiscal deve ser mantida, com majoração dos honorários nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera manutenção de cadastro municipal ativo não constitui, por si só, prova de ocorrência do fato gerador do ISSQN para profissional autônomo.

2.
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca de inexistência de prestação de serviços.

3.
A apresentação de declaração da Fazenda Municipal, carteira de trabalho e extrato da Receita Federal comprovando vínculo empregatício é suficiente para afastar a presunção de atividade autônoma e ensejar a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; LC nº 116/2003, art. 1º; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 485, VI, e 85, §§8º e 11; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 84, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0792269-43.2016.8.05.0001, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, 5ª Câmara Cível, j. 04.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0756985-08.2015.8.05.0001, Rel. Des. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO, 5ª Câmara Cível, j. 26.01.2023; TJ-RS, Apelação nº 70064061815, Rel. Des. LAURA LOUZADA JACCOTTET, 2ª Câmara Cível, j. 16.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8167834-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JOAO HENRIQUE DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora